Tribunal: TJDFT
Processo: 0011200-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. TRAVESSIA DE CRUZAMENTO COM SINAL VERMELHO. RISCO AOS PEDESTRES E A OUTROS CONDUTORES. CRIME DE PERIGO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. A autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas, conforme ocorrência policial 10.773/2018-23a DP (ID 22325551 - p. 4/6), Ofício do DETRAN (ID 22325551 - p. 52), e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.
3. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, não possuindo habilitação, descumpre ordem de parada dos policiais militares e empreende fuga em velocidade incompatível com as condições de tráfego (19h, segunda-feira), pilotando a motocicleta de maneira imprudente, atravessando cruzamento com sinal vermelho, em alta velocidade, realizando manobras de “zigue-zague”, somente sendo detido por ter colidido com veículo de terceiro, em vala próxima a um córrego na chácara 128 do Setor Sol Nascente, Ceilândia/DF. Desse modo, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do recorrente, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.